Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. REVELIA. AFASTADA VINCULAÇÃO AO CONTEÚDO JURÍDICO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTEÚDO COMPLETO DOS SÍTIOS ELETRÔNICOS PARA MELHOR COMPREENSÃO DO CONTEXTO. AGENTES PÚBLICOS ESTÃO SUJEITOS A MAIOR VOLUME DE CRÍTICA. INTERESSE PÚBLICO. CONTROLE DA COISA PÚBLICA. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora afirma ter sido nomeado para cargo público em comissão (Diretor na Diretoria de Apoio Operacional da Subsecretaria de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal) e que, em razão da nota de repúdio à nomeação em sítios eletrônicos, foi imediatamente exonerado por conta de pressão política do sindicato réu. Requer a condenação do réu para retirada das notas dos sítios eletrônicos e na publicação de retratação, bem como a condenação em danos materiais (um mês de remuneração) e morais (R$ 12.000,00 – doze mil reais).

2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de que a retirada de circulação de matéria publicada configura censura, pois a crítica em defesa da categoria constitui expressão da livre manifestação de pensamento, não podendo ser considerada ato ilícito. Em suas razões recursais, a parte recorrente requer a decretação da revelia do sindicato, além da condenação na reparação dos danos morais (extrapolação do direito de críticas) e materiais (valor de uma remuneração e seus acréscimos legais).

3. Da tutela de evidência. O recorrente defende a concessão da tutela de evidência para remover postagens em sítios eletrônicos, que julga depreciativas. Indefiro a tutela pretendida porque ausente o requisito autorizador do art. 311, IV, do Código de Processo Civil, pois a hipótese narrada está condicionada à inexistência de cognição exauriente. No caso dos autos, o julgamento da ação foi contrário ao interesse da parte recorrente após produção de prova em audiência de instrução e julgamento (ID 24813899 e 24813900), o que indica não haver evidência do direito pleiteado. Tutela de evidência indeferida.

4. Da revelia. A pretensão gira em torno dos efeitos materiais da revelia: presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial. Em verdade, trata-se de presunção relativa de serem verdadeiros os fatos alegados pelo autor, de forma que a matéria jurídica está fora do alcance deste efeito da revelia. Assim, não é possível a vinculação do magistrado à fundamentação jurídica do autor somente porque o réu não compareceu em audiência de instrução e julgamento, notadamente porque a parte ré apresentou contestação tempestiva no ID 24813874. Revelia afastada.

5. Mérito. O recorrente reclama que as matérias publicadas extrapolam o direito de informação (liberdade de expressão) e possuem conteúdo difamatório. Anoto não constar nos autos cópia integral das matérias vinculadas em sítios eletrônicos, cujos conteúdos aduz serem violadores de direitos, sendo que a inicial (ID 24813693) colaciona apenas excertos, comentários e charges, o que dificulta compreensão precisa do contexto nos quais as críticas foram feitas. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é responsabilidade da parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não aconteceu a contento.

6. Com relação a alegação de que as publicações extrapolam o direito de crítica e que possuem intenção difamatória, entendo que os gestores públicos estão sujeitos à maior volume de críticas, notadamente diante da necessidade de controle público de sua atuação. Assim, não são todas as críticas capazes de macular a honra e dignidade das pessoas físicas ocupantes de cargos públicos, mormente porque a conduta do indivíduo se mistura à do gestor, passível de críticas mais contundentes. No caso dos autos, diante da necessidade de ponderação sobre a compatibilização prática entre exercício e abuso de direito, entendo dever prevalecer a liberdade de expressão de forma ampla.

7. Consoante delineado pelo STF, a livre participação política e o princípio democrático protegem também as críticas à agentes estatais, garantindo a participação dos cidadãos nas coisas públicas. Assim, a liberdade de expressão se fortalece em ambiente de total visibilidade e possibilidade de crítica aos gestores públicos, pois não se direciona “somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional”. Precedente: ADI 4451, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019. Requerente: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – ABERT.

8. O julgamento da ADPF 130 consolidou a proibição enfática a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional a intervenção dos órgãos estatais na divulgação de notícias e opiniões, pois a liberdade de expressão goza de posição de relevo no Estado Democrático de Direito brasileiro por ser pré-condição para o exercício de liberdades fundamentais. Precedente: Rcl 22328, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018. Partes: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A vs JUÍZA DE DIREITO DA 7 a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

9. Com razão o juízo de origem ao fundamentar não ser possível concluir que a dispensa do recorrente aconteceu exclusivamente em razão as críticas publicadas em sítio eletrônico, notadamente porque os cargos em comissão se apoiam em relação de confiança e, por isso, são de livre nomeação e exoneração pelo gestor. Não sendo possível verificar que a exoneração decorreu exclusivamente em razão da pressão política exercida pelo sindicato, a improcedência dos pedidos de condenação em danos morais e materiais é medida de rigor.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da inicial. A execução deste valor está suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça, que ora concedo à parte. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.